Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712537-60.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETHICIA PEREIRA MIRANDA AZEVEDO DE ALMEIDA RECORRIDO: ORB INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do recurso. Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora